Tribunal: TJSP
Processo: 1078416-34.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000098966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 1078416-34.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante TAPIRAPÉ EMPEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
embargado ROBERTO AUGUSTO CASTELLANOS PFEIFFER.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1078416-34.2015.8.26.0100/50000
(R)
Pág. 2/3
VOTO No 9586
No Processo - Classe:
1078416-34.2015.8.26.0100/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Ricardo Venturini Brosco
Partes:
Embargante: Tapirapé Empeendimentos Imobiliários Ltda
Embargado: Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Acolhimento. Da parte
dispositiva do acórdão constou, equivocadamente, que a
verba honorária incidiria sobre o valor da condenação,
quando o correto seria sobre o valor da causa, conforme r.
sentença.
EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA SANAR O ERRO
MATERIAL E FIXAR A INCIDÊNCIA DA VERBA
HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA CAUSA.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o v.
acórdão de fls. 488/492, o qual deu provimento ao recurso de apelação do autor,
alterando a r. sentença, e julgar o feito procedente, condenando a requerida a restituir as
quantias relativas as taxas condominiais e outra denominada taxa de “anuência”.
Segundo o alegado, o v. acórdão apresentaria erro material, pois tendo
em vista que a devolução das quantias relativas à comissão de corretagem e taxa Sati
não foram objeto de recurso da parte autora, o desfecho da ação deveria ser parcial
procedência, com consequente repartição da verba sucumbencial e honorária.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais deverão ser acolhidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1078416-34.2015.8.26.0100/50000
(R)
Pág. 3/3
De fato, do acordão de fls. 488/492 constou, equivocadamente, que a
ação deveria se julgada totalmente procedente.
Contudo, de fato, a insurgência da parte autora ficou adstrita ao pleito
de devolução das quantias relativas às taxas condominiais de anuência (fls. 414/425),
sendo incontroversa a prescrição da comissão de corretagem e taxa Sati.
Portanto, a parte dispositiva do acordão principal deve ser alterada
para fazer constar que o desfecho da demanda é de parcial procedência, razão pela qual
a verba sucumbencial deve ser repartida e nos termos do artigo 86 do CPC, a verba
honorária fixada por equidade em arbitrada em R$2.000,00, para os patronos de ambas
as partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos declaratórios
opostos, para sanar o vício relativo ao erro material e definir a incidência da verba
honorária fixada no aresto principal, ficando prequestionada toda a matéria discutida,
para o fim de interposição de eventuais recursos perante os Tribunais Superiores.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora